Tribunal: CARF
Processo: 13984.720537/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720537/2011-76
ACÓRDÃO
3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COREMA REVENDEDORA DE MOTORES DE AUTOMÓVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
PIS. DCOMP. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO JUDICIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI 2.445/88 E 2.449/88.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A mudança da base de cálculo entre períodos, em virtude da
semestralidade, na qual serviu de referência para o recolhimento das
contribuições conforme a LC no 7/70 implica uma situação bastante
peculiar. Necessária a análise e a apuração conjunta (encontro de contas)
dos valores devidos e pagos de todo o período abarcado pela decisão
judicial para verificação da certeza e liquidez do crédito objeto do pedido
de restituição (DCOMP). Cabendo, por conseguinte, o procedimento
adotado pelo Fisco em que utiliza pagamentos efetuados a maior com
vistas a abater débitos com pagamentos que se mostraram insuficientes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
O contribuinte ingressou com a ação judicial de no 99.3001340-7, requerendo
créditos de PIS com base na inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88. O trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2005.
Existem partes da ação judicial juntadas aos autos (fls. 143/146, 159/163, 168/380
1). Os períodos para apuração do crédito abrangeram os meses de julho de 1989 a
setembro de 1995.
O pedido de habilitação de créditos foi deferido em 21/07/2005 (fl. 139).
O contribuinte passou a enviar declarações de compensação no período de
16/08/2006 a 18/10/2013, conforme se verifica às fls. 2 a 34 desse processo. O
crédito pleiteado era de R$ 446.688,96.
Para o cálculo do valor creditório foram juntados os DARFs de recolhimentos (fls.
180 a 205), demonstrativos de relações de faturamento (fls. 206 a 212), planilha
de memórias de cálculo do PIS sobre o faturamento (fls. 213 a 215), extratos do
sistema Sincor/Sinal - Pagamentos (fls. 384 a 393), extratos das DIPJs (fls. 394 a
398), entre outros.
A DRF com base nesses elementos juntados aos autos elaborou diversos
demonstrativos: a) demonstrativo de saldos de pagamentos (fls. 401 a 406); b)
demonstrativo de apuração de débitos (fls. 407 a 413); c) demonstrativo de
vinculações auditadas de pagamentos (fls. 414 a 425); d) demonstrativo resumo
das vinculações auditadas (fls. 426 a 433); e) demonstrativo das amortizações (fls.
434 a 476).
A listagem de débitos com seus saldos remanescentes se encontram às fls. 544 a
546, enquanto o demonstrativo de compensação está nas fls. 547 a 563. Os dados
a serem informados no SIAFI são localizados às fls. 564 a 575. Não restaram saldos
remanescentes de créditos como se observa à fl. 576. O demonstrativo analítico
de compensação, por sua vez, está às fls. 577 a 600.
Fundamentado em tais demonstrativos foi formalizado o Despacho Decisório no
003, de 15/01/2014 (fls. 601 a 607), reconhecendo um crédito no valor de R$
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
3
130.557,78 (atualizado em 31/12/1995), e homologando parcialmente as
compensações declaradas pelo contribuinte até o limite do crédito reconhecido.
A ciência foi dada ao contribuinte em 21/01/2014, conforme fl. 629, tendo o
mesmo apresentado manifestação de inconformidade em 12/02/2014 (fls. 632 a
638), onde, em síntese, faz as seguintes alegações:
- QUE a ação com a qual ingressou na justiça tinha a finalidade de realizar a
compensação dos valores recolhidos a maior a título de PIS.
- QUE a Autoridade Fiscal incluiu na apuração do seu crédito os valores negativos
encontrados após a revisão determinada no título executivo judicial. Entende que
os saldos negativos apurados em alguns meses não poderiam fazer parte do
cálculo do crédito. Diz que isso contraria a decisão transitada em julgado. Aponta
que para a cobrança dos débitos apurados não pagos somente poderia ser feita
através de procedimento tributário. Cita julgados.
- QUE a Autoridade Fiscal nos seus cálculos utilizou a UFIR relativa a 31/12/1995,
enquanto deveria ter utilizado a UFIR referente a 01/01/1996, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012.
POR FIM, requer o recebimento e a apreciação de sua manifestação de
inconformidade a fim de homologar totalmente as compensações que realizou,
extinguindo-se o crédito tributário.
É o relatório.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, conforme acórdão
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
AÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. ENCONTRO DE CONTAS. As compensações relativas a
um direito creditório que venha a ser reconhecido judicialmente para um
conjunto de períodos de apuração devem levar em consideração o encontro de
contas entre os créditos e os débitos desses períodos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a homologação integral das compensações realizadas contribuinte
É o relatório.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
4
VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Recorrente discorda da metodologia adotada pela Autoridade Fiscal para a
apuração do direito creditório a que faria jus, se insurgindo contra o “encontro de contas” entre
créditos e débitos realizados, entendendo que somente deveriam ser apurados os períodos em
que teria ocorrido recolhimento a maior, ignorando-se aqueles em que houve recolhimento
inferior ao devido.
Defende a Recorrente que:
Conforme já manifestado, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal se
mostra incorreto, não devendo, portanto, prevalecer, já que o título judicial é
claro ao estabelecer o direito do contribuinte à restituição/compensação dos
valores pagos a maior a título de PIS .
Com base nisso, a forma correta de elaboração dos cálculos é confrontar o valor
devido com o recolhido para cada fato gerador. Nos meses em que o valor
recolhido foi maior que o devido, há valor a restituir.
Nos meses em que o valor recolhido foi menor que o valor devido, não há valores
pagos a maior a título de PIS a restituir/compensar.
Neste último caso, deveria a fiscalização, querendo, dentro do prazo legal,
proceder ao competente lançamento e notificar o contribuinte para impugnar a
constituição do crédito tributário. Somente depois de encerrada a fase de
recursos na esfera administrativa é que o Fisco deveria constituir definitivamente
o crédito tributário e o remeter à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa e posterior cobrança, mas em hipótese alguma esses valores
negativos poderiam ser descontados do valor a ser restituído/compensado, em
especial de meses distintos aos que compreendem o período de apuração do
crédito.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
Já o ponto principal da manifestação se refere ao fato de que na apuração do
direito creditório do contribuinte, existiriam meses que mesmo utilizando-se o
cálculo determinado pela sentença judicial, ainda assim o contribuinte teria
recolhido o PIS a menor.
O contribuinte se rebela contra esse “encontro de contas” entre créditos e
débitos para os períodos em questão, entendendo que somente deveriam ser
apurados os períodos em que teria ocorrido recolhimento a maior, ignorando-se
aqueles em que houve recolhimento inferior ao devido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
5
Esse ponto da contestação ataca, portanto, o "encontro de contas" realizado pela
Fazenda na apuração do montante creditório a que faria jus a empresa. Isso
porque mesmo considerada a Lei Complementar no 07/70 para verificação do
valor devido de PIS, ainda assim, para determinados períodos o contribuinte teria
feito recolhimentos a menor.
A ação judicial impetrada compreendia os períodos de apuração entre 07/1989 a
09/1995. Dessa forma, não se encontra ressonância a alegação do contribuinte de
retirar entre esse conjunto de períodos, aqueles em que fez os pagamentos de PIS
em valores menores do que os devidos.
Tais créditos reconhecidos judicialmente, se acaso existentes, serão o resultado
do somatório dos pagamentos realizados em todo o período de acordo com o
determinado judicialmente subtraídos dos débitos correspondentes a esses
mesmos períodos. Dessa forma, deve ser estabelecido o encontro de contas entre
os créditos e os débitos do contribuinte relativos a esse específico conjunto de
períodos. Essa é a única forma de se poder avaliar se o contribuinte possuía
algum direito creditório ou não.
A jurisprudência do CARF e demais Delegacias de Julgamento sobre o "encontro
de contas" é pacífica nesse sentido:
(...)
A compensação só poderá ser homologada até o limite desse crédito. Em
constando valores em aberto, o reconhecimento do direito creditório terá que
considerar esses valores.
Além do mais, não é lógico o argumento do contribuinte de que a fiscalização
deveria ter feito um procedimento tributário do lançamento para as
competências em questão, pois essas tiveram os recolhimentos corretamente
efetuados às respectivas épocas, somente tendo um outro norte após o trânsito
em julgado da ação impetrada pela COREMA.
Não há de se falar também em ofensa ao art. 142, do CTN e ao princípio da
legalidade, pois não foi realizado nenhum lançamento de ofício. Não é necessária
a existência de lançamento próprio, visto que o que está sendo analisado é a
medida correta do valor tocante à existência de um direito creditório reconhecido
na justiça.
Frise-se que o contribuinte não contesta que possuía saldos negativos de PIS para
alguns desses períodos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria do então Conselheiro Marcos Roberto da Silva, acompanhado à unanimidade pela Turma
Julgadora, no Acórdão no 3001-001.479, que vem enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide
posta:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
6
A Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que passou a ter direito à
compensação dos valores pagos a maior a título de PIS recolhidos em face de
normas declaradas inconstitucionais e que o fisco não poderia efetuar a cobrança
direta de ofício das diferenças apuradas a maior sem que houvesse o respectivo
lançamento com a constituição do crédito tributário pela autoridade competente.
Com isso, requer que tais valores sejam revertidos em favor da Recorrente e
utilizados nas compensações informadas.
Destaque-se que estamos diante de análise de DCOMPs e não de lançamento de
Ofício (Auto de Infração). Neste sentido, compete à Recorrente a demonstração
de certeza e liquidez do indébito tributário, e, à Administração Tributária, quando
da análise das pleiteadas compensações, efetuar as verificações necessárias para
determinação da certeza e liquidez do crédito invocado.
A escolha de realizar compensação pela via administrativa, nos termos do art. 74
da Lei no 9.430/96, é uma faculdade do detentor do direito creditório. Com isso,
optando pela via administrativa, deve o detentor do direito creditório obedecer às
regras estabelecidas nas instruções normativas editadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil conforme disposto no §14 do citado art. 74, que assim
dispõe:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação
Nesta análise, por óbvio, os procedimentos adotados pela autoridade
administrativa não devem colidir com as disposições judiciais fixadas na decisão
que transitou em julgado. O que, de fato, no presente caso não ocorreu.
Estamos diante de uma situação peculiar de mudança da base de cálculo entre
períodos, em virtude da semestralidade, na qual serviu de referência para o
recolhimento das contribuições conforme a LC no 7/70. Portanto, a apuração
conjunta dos valores devidos e pagos de todo o período objeto de análise é uma
circunstância necessária para verificação da certeza e liquidez do crédito objeto
do pedido de restituição.
Neste ínterim, percebe-se que de fato não estamos diante de necessário
lançamento de crédito tributário, conforme suscita a Recorrente, em face do
encontro de contas decorrente da decisão judicial. Cabendo, por conseguinte, o
procedimento adotado pelo Fisco em que utiliza pagamentos efetuados a maior
com vistas a abater débitos com pagamentos que se mostraram insuficientes.
Reforça-se que estamos diante de análise e apuração (encontro de contas) dentro
período abarcado pela decisão judicial.
A aplicação do instituto da compensação exige, além do reconhecimento de
créditos líquidos e certos a favor do contribuinte em decorrência do estabelecido
no art. 170 do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
7
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Ou seja, a autoridade fiscal deve apurar a certeza e liquidez do crédito vindicado
decorrente do recolhimento a maior do que aquele previsto na LC no 7/70, em
obediência ao disposto no art. 170 do CTN, por intermédio do recálculo efetuado
quando dos procedimentos de análise de valores realizados. Não cabendo os
argumentos da recorrente de que deveria ter sido objeto de lançamento a
diferença apurada por ocasião do encontro de contas do período abarcado pela
decisão judicial.
O supracitado acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1990 a 29/02/1996
PIS. DCOMP. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO JUDICIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI Nos 2.445/88 E 2.449/88. CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A mudança da base de cálculo entre períodos, em virtude da semestralidade, na
qual serviu de referência para o recolhimento das contribuições conforme a LC no
7/70 implica uma situação bastante peculiar. Necessária a análise e a apuração
conjunta (encontro de contas) dos valores devidos e pagos de todo o período
abarcado pela decisão judicial para verificação da certeza e liquidez do crédito
objeto do pedido de restituição (DCOMP). Cabendo, por conseguinte, o
procedimento adotado pelo Fisco em que utiliza pagamentos efetuados a maior
com vistas a abater débitos com pagamentos que se mostraram insuficientes.
(Processo no 13971.722195/2012-59, Acórdão no 3001-001.479, Relator
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, sessão de 17/09/2020) (g.n.)
A Recorrente também se insurge contra o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal,
sustentando que esta teria utilizado no cálculo dos seus créditos a UFIR relativa a 31/12/1995 no
valor de 0,7952, enquanto o correto seria utilizar a UFIR referente a 01/01/1996 no valor de
0,8287, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012.
Em que pese reconhecer expressamente em seu recurso voluntário que “o índice
utilizado pela Receita Federal do Brasil para correção do crédito da recorrente foi a UFIR de
01/01/1996 (0,8287)” no Demonstrativo Analítico de Compensação, tece considerações acerca do
cálculo referente ao Demonstrativo de Saldos de Pagamentos.
Mais uma vez entendo que não assiste razão à Recorrente.
A Autoridade Fiscal apresentou: a) demonstrativo de saldos de pagamentos (fls. 401
a 406); b) demonstrativo de apuração de débitos (fls. 407 a 413); c) demonstrativo de vinculações
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720537/2011-76
8
auditadas de pagamentos (fls. 414 a 425); d) demonstrativo resumo das vinculações auditadas (fls.
426 a 433); e) demonstrativo das amortizações (fls. 434 a 476).
No Demonstrativo Analítico de Compensação, fica comprovado que a UFIR utilizada
pela DRF na correção do crédito é exatamente a de 01/01/1996, ou seja, 0,8287.
Cumpre observar que o Demonstrativo de Saldos de Pagamentos questionado pela
Recorrente traz os créditos atualizados e consolidados até 12/1995. O Demonstrativo Analítico de
Compensação tem como ponto de partida o crédito atualizado em 29/12/1995 e, partir desse, é
feita a atualização do crédito com base na UFIR de 01/01/1996 (0,8287). Veja-se o seguinte
excerto:

Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 684
DF CARF MF
Original